Tribunal: TJMT
Processo: 1038818-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038818-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BEGAIL PINHEIRO MESQUITA - CPF: 037.761.221-96 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CICERO CRISTIANO MIRANDA MENDONCA - CPF: 696.846.001-78 (EMBARGANTE), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (EMBARGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BEGAIL PINHEIRO MESQUITA - CPF: 037.761.221-96 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CICERO CRISTIANO MIRANDA MENDONCA - CPF: 696.846.001-78 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS OCULTOS. AUTONOMIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL. DEPRECIAÇÃO DO BEM PELO PERÍODO DE POSSE. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra
o
acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo seminovo, declarando a extinção do contrato, determinando a restituição dos valores pagos pelos autores, indeferindo o pedido de danos morais, reconhecendo o direito de retenção a título de
depreciação do bem e determinando a liberação dos valores depositados judicialmente em favor da financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe omissão ou contradição quanto ao abatimento do valor equivalente à depreciação do bem pelo período em que esteve na posse dos autores; (
ii
) analisar se há omissão ou contradição quanto à liberação dos valores depositados judicialmente em favor da financeira; e (
iii
) examinar se existe contradição no dispositivo do acórdão que condenou "as requeridas" ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição quanto ao abatimento do valor equivalente à depreciação do bem, pois o acórdão foi claro ao determinar que seja considerado o período entre a data da aquisição (2019) e a data da perda da posse, segundo a tabela FIPE para veículos usados, sendo irrelevante a alegação de que o veículo permaneceu parado durante a maior parte do período.

4. A depreciação de um veículo não decorre apenas do uso efetivo, mas também do simples transcurso do tempo, sendo certo que, mesmo parado, o bem sofre desvalorização natural, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da vendedora.

5. Não há omissão ou contradição quanto à liberação dos valores depositados judicialmente em favor da financeira, pois o acórdão reconheceu expressamente a inexistência de relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

6. A alegação de "venda casada" e "interligação econômica
dos contratos" não encontra respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema, que reconhece a autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, salvo quando a instituição financeira
e
ncontra-se
vinculada à concessionária do veículo, hipótese não verificada nos autos.

7. Há contradição no dispositivo do acórdão que condenou "as requeridas" ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, sem fazer distinção entre a requerida UNIDOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME e a requerida BV FINANCEIRA S/A, uma vez que a sentença julgou improcedente a ação em relação à instituição financeira, decisão mantida pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração opostos por BEGAIL PINHEIRO MESQUITA e CÍCERO CRISTIANO MIRANDA MENDONÇA rejeitados; embargos de declaração opostos pelo BANCO VOTORANTIM S/A acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A depreciação de veículo para fins de abatimento em caso de rescisão contratual deve considerar o período integral em que o bem permaneceu na posse do adquirente, independentemente do uso efetivo, pois a desvalorização decorre também do simples transcurso do tempo.

2. O contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo é autônomo em relação ao contrato de compra e venda, não havendo relação de
acessoriedade
que justifique a rescisão do financiamento em razão de vícios do produto, salvo quando a instituição financeira
se encontra

vinculada à concessionária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BEGAIL PINHEIRO MESQUITA e CÍCERO CRISTIANO MIRANDA MENDONÇA
(ID no
314297870
) e pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
(ID no
314854881
) contra
o
acórdão
constante de ID no
313724368
, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para
reformar parcialmente a sentença proferida na Ação de
Rescisão de Contrato de Compra e venda de Veículo Seminovo para:

a) declarar a extinção do contrato de compra e venda do veículo firmado entre as partes;

b) determinar que a requerida UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME, restitua aos autores os valores pagos, incluindo o valor de entrada (R$ 4.830,00) e as parcelas pagas (R$ 6.275,00), com correção monetária e juros de mora nos termos já estabelecidos na sentença;

c) indeferir o pedido de indenização por danos morais;

d) condenar as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

e) determinar a liberação dos valores depositados judicialmente (R$ 18.230,31) em favor da financeira
;

f)
seja reconhecido o direito de retenção de valores a título de depreciação e uso do bem a ser abatido do valor do veículo o valor de depreciação do bem entre a data da sua aquisição, no ano de 2019 e a data da perda da posse, segundo a tabela FIPE para veículos usados.

Os primeiros embargantes
BEGAIL PINHEIRO MESQUITA e CÍCERO CRISTIANO MIRANDA MENDONÇA
,
alegam omissão e contradição no acórdão quanto a dois pontos específicos:
(i) o abatimento do valor equivalente à depreciação do bem pelo período de 06 (seis)
anos, argumentando que o veículo permaneceu parado durante a maior parte deste período, aguardando a resolução judicial, não sendo justo considerar a depreciação integral; e (
ii
) a liberação dos valores depositados judicialmente em favor da financeira BV FINANCEIRA S/A, sustentando que o financiamento estava interligado ao contrato de compra e venda, configurando venda casada, e que seria absurdo impor aos autores o ônus de um financiamento cujo objeto foi devolvido por vício oculto imputável à vendedora.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A requerida LOCALIZA RENT A CAR S/A apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o
,
do CPC. (ID no
325112893
)

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S/A
aponta contradição no dispositivo do acórdão que condenou “as requeridas” ao pagamento integral
das custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que a sentença julgou improcedente os pedidos em face da instituição financeira, decisão que foi mantida pelo acórdão. Requer o aclaramento para que conste expressamente a manutenção da improcedência em relação ao banco e o afastamento da condenação em custas e honorários.

Os
autores
BEGAIL e CÍCERO apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (ID no
325363891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dos embargos de declaração opostos por
BEGAIL PINHEIRO MESQUITA e CÍCERO CRISTIANO MIRANDA MENDONÇA

No caso em análise, os embargantes pretendem, em verdade, a reforma do julgado quanto a dois pontos específicos: (i) o abatimento da depreciação do veículo pelo período de uso; e (
ii
) a liberação dos valores depositados judicialmente em favor da financeira.

Quanto ao primeiro ponto, não há omissão ou contradição no acórdão.
Isto porque, a
decisão foi clara ao determinar o abatimento do valor equivalente à depreciação do bem em face do uso pelos autores, considerando o período entre a data da aquisição (2019) e a data da perda da posse, segundo a tabela FIPE para veículos usados.

O fato de os embargantes alegarem que o veículo permaneceu parado durante a maior parte do período não constitui omissão ou contradição na decisão, mas sim inconformismo com o critério adotado.

Ressalte-se que a posse do veículo permaneceu com os autores durante todo o período, independentemente do uso efetivo que tenham feito do bem. A depreciação de um veículo não decorre apenas do uso, mas também do simples transcurso do tempo, sendo certo que, mesmo parado, o bem sofre desvalorização natural.

Ademais, a alegação de que o veículo permaneceu sem uso por decisão prudente dos autores em função dos vícios apresentados não afasta a necessidade de considerar a depreciação pelo período em que esteve na posse deles, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao segundo ponto, também não há omissão ou contradição no acórdão.

Isto porque, a
decisão foi expressa ao reconhecer a inexistência de relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão foi claro ao determinar a liberação dos valores depositados judicialmente em favor da financeira, justamente porque o contrato celebrado entre os autores e a instituição financeira não apresenta vício que justifique sua rescisão.

A alegação de "venda casada" e "interligação econômica dos contratos" não encontra respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema, que reconhece a autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, salvo quando a instituição financeira
se encontra
vinculada à concessionária do veículo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Passo a análise dos
embargos de declaração opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S/A

De fato,
há contradição no dispositivo do acórdão que condenou “as requeridas” ao pagamento integral da
s

custas processuais e honorários advocatícios, sem fazer distinção entre a requerida UNIDOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME e a requerida BV FINANCEIRA S/A.

Isto porque, a
sentença julgou improcedente a ação em relação à BV FINANCEIRA S/A, decisão que foi mantida pelo acórdão, que expressamente reconheceu a inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos vícios do produto.

Portanto, não há razão para condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Assim, merece acolhimento os embargos de declaração opostos pelo BANCO VOTORANTIM S/A para sanar a contradição apontada, esclarecendo que a condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios recai exclusivamente sobre a requerida UNIDOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, mantendo-se a improcedência da ação em relação à BV FINANCEIRA S/A.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração

com efeitos infringentes, para sanar
a contradição apontada, esclarecendo que a condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios recai exclusivamente sobre a requerida UNIDOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, mantendo-se a improcedência da ação em relação à BV FINANCEIRA S/A.

No mais,
rejeito
os embargos de declaração dos autores.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026